Tribunal: TCU
Processo: 015.487/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Autos em que se analisam atos de concessão de pensão instituída por militares vinculados ao Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão instituída por militares vinculados à 9a Região Militar do Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as concessões de pensão militar em benefício das Sras. Angela Maria Carvalho, Dione Assumpção do Nascimento Ojeda, Vera Nice Assumpção do Nascimento e Yara Assumpção do Nascimento, concedendo registro aos correspondentes atos; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito do ato de alteração de pensão militar em favor das Sras. Antonina Medina Dias e Enir Dias Baptista; 9.3. autorizar que a Sefip, em relação ao ato de pensão inserto à peça 4, promova a oitiva da Sra. Vanda Militina da Silva Nunes, acerca da irregularidade constatada neste processo; 9.4. dar ciência desta deliberação às interessadas e à 9a Região Militar do Comando do Exército.